Tribunal: STF
Processo: Pet 8749
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NOTÍCIA-CRIME – PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – MANIFESTAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    André Magalhães Barros, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 64.495/RJ, mediante o protocolo/STF nº 17.523/2020, apresenta notícia-crime contra o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Aponta o cometimento dos delitos tipificados nos artigos 287 (apologia de crime ou criminoso) e 267 (epidemia) do Código Penal. 
    Refere-se ao fato de o Presidente, no dia 24 de março de 2020, haver realizado pronunciamento, em rede nacional, aludindo à doença covid-19 como uma “gripezinha”, no que, segundo afirma, teria incentivado o descumprimento de medidas de isolamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Diz, considerado o comportamento atribuído, caracterizada apologia aos crimes do artigo 268 (infração de medida sanitária preventiva) e 330 (desobediência) do Código Penal. 
    Menciona a Lei nº 13.979/2020, sancionada em 6 de março anterior, a versar medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do novo coronavírus. Salienta a edição, em 6 de fevereiro último, da Portaria Interministerial nº 5, dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, na qual prevista a responsabilização administrativa, civil e penal ante o descumprimento das determinações sanitárias destinadas a impedir a propagação da covid-19. 
    Destaca recente viagem da comitiva presidencial aos Estados Unidos, aduzindo que, no retorno ao Brasil, os exames de aproximadamente 22 autoridades do Governo tiveram resultado positivo para o vírus. Frisa não divulgados os conteúdos de dois testes realizados pelo Presidente Jair Bolsonaro. Articula com possíveis resultados positivos, no que estaria caracterizada a conduta de causar epidemia, ressaltando a hediondez do delito. 
    Sustenta configurada atribuição do Procurador-Geral da República, observados crimes de ação penal de iniciativa pública incondicionada, bem como a competência do Supremo. Requer seja a notícia encaminhada ao Ministério Público Federal. 
    A Procuradoria-Geral da República, mediante a petição/STF nº 20.777/2020, subscrita pelo Vice-Procurador Humberto Jaques de Medeiros, informa instaurada, no âmbito do Órgão, em razão do encaminhamento da petição, a Notícia de Fato nº 1.00.000.006663/2020-34. Pronuncia-se, tendo em vista os acontecimentos narrados, no sentido de inexistirem elementos reveladores da prática de delito. Sustenta que a livre circulação de pessoas não constitui infração de medida sanitária preventiva. Diz não verificados louvor, elogio ou enaltecimento de fato específico a respeito do qual a lei considere delito. 
    Alude à ausência de indicação médica de isolamento do Presidente da República. Menciona a realização voluntária, pelo Presidente da República, de exames visando o diagnóstico de infecção, os quais tiveram, conforme afirmou à imprensa, resultado negativo. Sublinha não acionada, pelo profissional de saúde responsável, exceção ao sigilo prevista no artigo 76 do Código de Ética Médica, a sinalizar que as informações confidenciais obtidas não revelam risco à saúde da comunidade. Assinala noticiados, em março de 2020, os primeiros casos de “transmissão sustentável” do novo coronavírus no Brasil, não sendo possível identificar o cidadão responsável pela contaminação dos demais. Ressalta descabida a imputação da infração prevista no artigo 267 do Código Penal. Preconiza o arquivamento.
    O processo encontra-se no Gabinete.
    2. O titular de possível ação penal, o Ministério Público Federal, por meio da atuação do Vice-Procurador-Geral da República, diz não haver indícios mínimos da prática de crime. 
    No tocante ao suposto cometimento do delito versado no artigo 267 do Código Penal, tem-se, como sujeito ativo, o agente que, mediante conduta dolosa, dá causa a epidemia, ao propagar germes patogênicos. Conforme assinalado pelo Ministério Público Federal, não há notícia de ter sido o Presidente da República infectado com o novo coronavírus. Descartada a suspeita de contaminação, os comportamentos a ele atribuídos não se enquadram no preceito. Notem que, no mês de março de 2020, foram registrados os primeiros casos de transmissão sustentável da covid-19 no Brasil, revelando-se impossível mapear a cadeia de contágio de modo a encontrar o responsável pelo início da disseminação.
    Reativamente à infração de apologia de crime ou criminoso, considerados os fatos narrados na inicial desta petição, não se tem indício de elogio ou exaltação de fato específico, a respeito do qual a lei considere crime, ou de respetivo autor. O artigo 3º da Portaria Interministerial nº 5, dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, no que prevê a responsabilização civil, administrativa e penal de agente que deixar de observar providências voltadas a evitar contaminação ou propagação do mal, contidas no artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, tais como isolamento, quarentena e realização compulsória de exames e tratamentos, ante o princípio da legalidade estrita, em nada altera o enquadramento penal, sempre a pressupor lei no sentido formal e material. Conforme assinalado pelo Ministério Público Federal, o livre fluxo de pessoas não configura, por si só, infração de medida sanitária preventiva. 
    A teor do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 8.038/1990, compete ao relator: 
    I - determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal;
    Ausentes elementos, nos fatos narrados e no contexto fático, indicativos do cometimento de infração penal pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, cumpre acolher a manifestação do Vice-Procurador-Geral da República. 
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator